Tribunal: TCU
Processo: 035.147/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ana Carolina Duperron Barbosa,Ana Regina Duperron Barbosa contra o Acórdão 3.009/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelas Sras. Ana Carolina e Ana Regina Duperron Barbosa, contra o Acórdão 3009/2025-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus, que determinou a suspensão do pagamento de suas pensões civis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelas Sras. Ana Carolina Duperron Barbosa e Ana Regina Duperron Barbosa, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar às recorrentes e às unidades jurisdicionadas o teor desta deliberação.